Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717310-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO DOS REIS COSTA AGRAVADO: CLAUDIA VERAS, DEIVININ BERTSON, CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR MONTPARNASSE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ÁLVARO DOS REIS COSTA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação cominatória c/c reparação por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência (Processo no 0706827-56.2020.8.07.0020) proposta em desfavor de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR MONTPARNASSE, DEIVININ BERTSON e CLÁUDIA VERAS (réus), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, por considerar que não há prova nos autos da suposta extrapolação dos limites sonoros ou violação à denominada lei do sossego (ID 16894029). Em suas razões recursais (ID 16894025), o agravante assevera que a decisão agravada o transformou em réu e os réus em vítimas, porquanto não levou em conta que as violações reiteradas ao regimento interno do primeiro agravado, perpetradas pelos demais, já duram mais de oito meses. Aduz ter ajuizado a ação cominatória com o fim de fazer com que os agravados se abstivessem de tocar bateria em sua residência, por se tratar de conduta antissocial, que viola o regimento interno do condomínio, tendo requerido a fixação de multa diária de R$1.000,00. Destaca que, além do som do instrumento musical, os agravados também dão pancadas e marteladas no piso do apartamento. Ressalta que os sons perpetrados pelos agravados se iniciam aproximadamente às 17h30 e findam à 01h00 e que houve por parte deles confissão em relação à prática do incômodo. Salienta que, para além da Lei Distrital no 4.092/2008 e Decreto no 33.868/2012, o regimento interno do condomínio agravado proíbe expressamente o uso de instrumentos musicais que perturbem o sossego, mesmo durante o dia, bem como deixar de atender notificações e pedidos do síndico. Informa que uma bateria musical pode produzir até 110 decibéis, limite muito acima do permitido pela legislação destacada e que, mesmo após diversas notificações do condomínio aos agravados, estes continuam a descumprir as regras de convívio. Entende que o Magistrado singular cedeu ao ardil perpetrado pela terceira agravada e passou a figurar como seu ferrenho defensor, o que causaria suspeita, porquanto aduziu que não há prova nos autos da suposta extrapolação dos limites legais, que poderiam ser comprovados por meio de vídeos ou áudios. Por essas razões, pugna pela antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Por intermédio da decisão de ID 16983990, foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida pelo recorrente, para determinar aos agravados DEIVININ BERTSON e CLÁUDIA VERAS que se abstenham de tocar bateria em sua residência, até o julgamento do mérito deste recurso, sob pena de multa de R$1.000,00 para cada ocorrência, consoante pleiteado. Na oportunidade, ainda, restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Contrarrazões (ID 20468323) dos agravados DEIVININ BERTSON e CLÁUDIA VERAS pelo não provimento da insurgência. Por sua vez, em sua resposta ao recurso (ID 20476157), o condomínio recorrido suscita a ocorrência de litispendência, tendo em vista o ajuizamento da demanda no 0705184-63.2020.8.07.0020, em trâmite perante o Segundo Juizado Especial Cível de Águas Claras. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento. Após a inclusão do processo em pauta para julgamento na 43a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 25/11 até 02/12), o Condomínio agravado peticionou (ID 21641952) relatando a possível perda do objeto do presente recurso, tendo em vista a informação de que o autor mudou de endereço. Intimado para se manifestar sobre a questão, o agravante permaneceu inerte. Relatados, decido. Considerando a informação de que o agravante mudou de apartamento (réplica de ID 77755835 dos autos originários) e que o presente recurso foi interposto em face da decisão que analisou o pedido de tutela de urgência, na qual o agravante buscava compelir os agravados DEIVININ BERTSON e CLÁUDIA VERAS a se absterem de tocar bateria em sua residência, reconheço a perda do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, em face da perda superveniente do objeto do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator